Tribunal: TJPA
Processo: 0810407-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810407-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HUGO MARTINS ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO EM 2024. PRAZO DE VALIDADE VIGENTE. INTERESSE PÚBLICO E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para determinar sua imediata nomeação ao cargo de Agente Municipal de Trânsito, sob o argumento de existência de vaga ociosa em decorrência da desistência de candidato melhor classificado. Sustenta que, com a renúncia formal do primeiro colocado, passou a ocupar a nona posição entre os aprovados da ampla concorrência, dentro do número de vagas imediatas previstas em edital. Alega urgência em razão de situação de vulnerabilidade socioeconômica e requer a concessão da tutela recursal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a renúncia formal de candidato melhor classificado gera, de forma imediata, o direito à nomeação do próximo colocado dentro do número de vagas; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede de mandado de segurança.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital é reconhecido pela jurisprudência do STF (RE 598.099, Tema 16), desde que a Administração não justifique, com base em motivo superveniente, grave e imprevisível, a impossibilidade da nomeação.

A renúncia formal de candidato melhor classificado pode gerar direito subjetivo à nomeação do candidato subsequente, mas tal direito não se projeta de forma automática para fins de tutela de urgência, na ausência de preterição ou omissão concreta da Administração.

A Administração não recusou a nomeação, tampouco realizou qualquer ato de preterição; apenas não convocou o agravante até o momento, mantendo-se dentro do prazo de validade do concurso e no exercício legítimo de discricionariedade quanto ao tempo da nomeação.

A concessão da medida liminar, neste momento processual, esgotaria o objeto do mandado de segurança e comprometeria a instrução probatória, contrariando o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992 e jurisprudência consolidada.

A alegação de risco de dano irreparável em razão da condição socioeconômica do agravante, embora relevante, não supre a exigência legal do periculum in mora, especialmente diante da ausência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital somente se concretiza diante de preterição arbitrária ou omissão injustificada da Administração.

A renúncia formal de candidato melhor classificado pode configurar vaga ociosa, mas não autoriza, por si só, a concessão de tutela provisória quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A concessão de liminar que antecipe os efeitos da nomeação em concurso público exige demonstração inequívoca de urgência e risco de ineficácia da decisão final, sob pena de esvaziamento do mérito do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011; TJBA, Remessa Necessária nº 0011417-11.2008.805.0274, 2ª Câmara Cível, j. 17.12.2013; TJRN, AC 16743 RN 2010.001674-3, Rel. Des. Amilcar Maia, 1ª Câmara Cível, j. 22.06.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HUGO MARTINS ALVES contra decisão interlocutória proferida pela Exmo. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Redenção, Dr. Jessinei Gonçalves de Souza, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (processo n° 0802598-15.2025.8.14.0045), no qual litiga contra o agravado MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que participou regularmente do concurso público Edital nº 001/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Redenção/PA, para o cargo de Agente Municipal de Trânsito (código 100), no qual foram ofertadas 10 vagas de provimento imediato, sendo 9 para ampla concorrência e 1 para PCD.

Aduz que foi classificado na 10ª posição da ampla concorrência, ficando inicialmente fora das vagas diretas.

O candidato classificado em 1º lugar, HORLANDO JUNIOR DE MELO, formalizou expressamente sua desistência da vaga, não tendo tomado posse, conforme documentação anexada pelo recorrente.

Alega que com essa renúncia, passou a ocupar a 9ª posição entre os aprovados da ampla concorrência, situando-se, portanto, dentro do número de vagas imediatas previstas no edital.

Todos os demais candidatos classificados dentro das 10 vagas já foram convocados e empossados, com exceção do desistente, sendo evidente a existência de vaga ociosa.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A Administração Pública está vinculada às regras do edital, que possui força normativa, nos termos do art. 37 da CF;

A decisão agravada reconhece o direito à nomeação, mas indeferiu a tutela provisória por suposta ausência de urgência, o que se mostra contraditório e injusto diante da situação de vulnerabilidade socioeconômica do agravante.

Sustenta ainda que:

O direito à nomeação é subjetivo, líquido e certo, diante da vaga ociosa e do posicionamento do agravante na nona colocação, dentro do número de vagas da ampla concorrência;

A omissão administrativa viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade;

O risco de dano irreparável (periculum in mora) está caracterizado, pois o agravante aufere renda de um salário-mínimo e depende da nomeação para garantir sua subsistência e de sua família;

A reversibilidade da medida liminar está garantida pelo art. 300, §3º, do CPC, não havendo prejuízo à Fazenda Pública.

Por fim, requer que:

Seja deferido o efeito suspensivo ativo (tutela recursal) para determinar a imediata convocação, nomeação e posse do agravante no cargo de Agente Municipal de Trânsito, ocupando a vaga deixada pelo candidato desistente;

A concessão da justiça gratuita e tramitação prioritária;

A intimação das autoridades coatoras para responderem no prazo legal;

Ao final, seja provido o recurso, com a reforma da decisão agravada.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar – Id. 27152943.

Devidamente intimado ao contraditório, o Agravado não apresentou suas Contrarrazões, conforme certificado em Id n. 28633853.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito

Inicialmente cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 598.099 (Tema 16), assegura ao candidato aprovado dentro do número de vagas o direito subjetivo à nomeação, o qual se consolida com a desistência formal de candidato melhor classificado, desde que configurada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Contudo, tal direito, embora concreto e líquido em tese, não se projeta automaticamente em sede de liminar, na ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL . DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL . Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público . Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento . Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO . CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível . De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração . É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público . V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(STF - RE: 598099 MS, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2011)”

No caso, o agravante limita-se a demonstrar a existência da desistência de candidato anteriormente classificado e a alegar que isso lhe conferiria o direito imediato à nomeação. Ocorre que a nomeação não foi negada pela Administração, mas apenas postergada dentro do prazo de validade do certame, sem qualquer ato concreto de preterição ou substituição indevida.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da medida liminar neste momento processual esgotaria o objeto do mandamus, impedindo a plena instrução probatória e violando o princípio do contraditório, em frontal ofensa ao § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992. Tal entendimento encontra guarida consolidada tanto na jurisprudência do STF quanto na deste egrégio Tribunal de Justiça.

Assim também entende os Tribunais Pátrios:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO

PÚBLICO
.
NOMEAÇÃO
. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.
PRAZO
DE
VALIDADE
DO CERTAME EXPIRADO. INÉRCIA DO PODER
PÚBLICO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

É entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência que o candidato aprovado em certame
público
classificado dentro do número de vagas previsto no edital possui não mera expectativa de direito, senão um direito subjetivo à
nomeação
, vez que a publicação do Edital vincula a Administração Pública ao cumprimento do quanto ali disposto. Desta feita, tendo a Impetrante sido aprovada em
concurso

público
dentro do número de vagas ofertadas no edital e impetrado mandado de segurança, expirado o
prazo
de
validade
do certame impõe-se à Administração Pública sua
nomeação
.

(TJBA - 00114171120088050274 - Segunda Câmara Cível - Julgado: 17/12/2013, Publicado: 20/12/2013) [grifei]

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO

PÚBLICO
. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
PRAZO
DE
VALIDADE
EXPIRADO. AUSÊNCIA DE
NOMEAÇÃO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Não carece de interesse a ação intentada quando já expirado o
prazo
de
validade
do
concurso

público
, em razão da controvérsia não envolver atos da Administração atinentes à ocorrência do certame, mas sim referente a
nomeação
de candidata aprovada, enquanto válido o certame e dentro do
prazo
decadencial, que somente se inicia a partir do término de
validade
do respectivo
concurso
.

- Possui direito subjetivo à
nomeação
para o cargo a que concorreu, à candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, diante da patente necessidade da
nomeação
.

(TJRN - AC 16743 RN 2010.001674-3 - Relator: Amilcar Maia - 1ª Câmara Cível - Julgado: 22/06/2010)

A invocação do caráter alimentar da remuneração pretendida, embora sensível, não é suficiente, por si só, para caracterizar o periculum in mora nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC. Ademais, a vigência do concurso público está expressamente assegurada por cláusula editalícia, o que reforça a discricionariedade administrativa quanto ao momento da nomeação, desde que não haja afronta à ordem de classificação.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da medida liminar neste momento processual esgotaria o objeto do mandamus, impedindo a plena instrução probatória e violando o princípio do contraditório, em frontal ofensa ao § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992. Tal entendimento encontra guarida consolidada tanto na jurisprudência do STF quanto na deste egrégio Tribunal de Justiça.

Não se verifica, pois, ilegalidade manifesta ou abuso de poder por parte da Administração, tampouco risco iminente de dano irreparável que justifique a antecipação da tutela de mérito pleiteada. O agravante poderá ver apreciado seu direito à nomeação em momento oportuno, na via principal, após o contraditório e a completa instrução dos autos originários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se íntegra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência no mandado de segurança.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025